Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701306-25.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: VIACAO PIONEIRA LTDA AGRAVADO: NAYARA CASTELO BRANCO LEITE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que há prevenção a ser observada, em razão de distribuição do Agravo de Instrumento no 0706237-08.2021.8.07.0000 e da Apelação no 0702150-40.2020.8.07.0001, em data anterior, à egrégia 4a Turma Cível. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste Agravo de Instrumento, observando-se a prevenção do órgão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora